Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737021-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ CARLOS VIEIRA ROSA D E S P A C H O O agravante afirmou que é requerente da gratuidade de justiça, contudo esta não foi deferida na instância de origem, o qual facultou a apresentação de documentação que comprove a miserabilidade. Nesses termos, não é possível admitir o presente recurso sem que haja o prévio recolhimento do preparo. Alternativamente, para a apreciação do pedido de gratuidade, somente para o processamento deste agravo, poderá o recorrente demonstrar a sua necessidade de obter gratuidade de justiça, não bastando para tanto a simples declaração de hipossuficiência. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília-DF, de novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora